Tribunal: TCU
Processo: 032.317/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 733/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3280/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Yeda Augusta Santos de Oliveira, ex-prefeita de Gameleira-PE (gestão: 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria à peça 32, apontou que a única irregularidade identificada nestes autos - " Não apresentação do Parecer do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) " - foi sanada com a apresentação desse documento pelo Município de Gameleira-PE, em 24/8/2022; Considerando que, em razão do saneamento da única irregularidade apontada, aquela unidade propõe o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante art. 212, c/c art. 201, § 3o, e art. 169, inciso III e § 1o, ambos do Regimento Interno/TCU (peça 32); Considerando que tal posicionamento foi corroborado pelos dirigentes daquela unidade (peças 33 e 34) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 35); Considerando que, por intermédio do Acórdão 662/2020-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, este Tribunal começou a adotar novo entendimento a respeito do tema no sentido de que " A ausência de parecer do Conselho de Alimentação Escolar na prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar gera presunção relativa de dano ao erário, não impedindo que a comprovação da boa e regular utilização dos recursos se faça por intermédio de outros meios lícitos de prova. "; Considerando que, no caso ora em análise, a AudTCE localizou o parecer que o FNDE havia considerado ausente, o qual foi enviado com atraso pelo Município de Gameleira-PE, em 24/8/2022, bem como, concluiu que houve a comprovação da boa e regular utilização dos recursos repassados (peça 32), posicionamento reafirmado pelos dirigentes técnicos e pelo MPTCU (peças 33 a 35); Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando apenas a correção de um dos fundamentos para arquivamento destes autos: em vez de art. 169, inciso III, conforme proposto pela unidade técnica, que seja alterado para art. 169, inciso VI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212, do Regimento Interno do TCU, em arquivar estes autos, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 032.317/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Yeda Augusta Santos de Oliveira (XXX.603.704-XX) 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Gameleira-PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência.